Tribunal: TJDFT
Processo: 0717771-93.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA. OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA ANTES DO MATRIMÔNIO. EXCLUSÃO. COTAS DE SOCIEDADE. LCI. INVESTIMENTO. PARTILHA. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA.
1. No regime da comunhão parcial, que rege a relação havida entre as partes, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, conforme disposto no artigo 1.658 do Código Civil, excetuados os bens elencados no art. 1659 e os bens e direitos adquiridos individualmente por cada um dos ex-cônjuges, após o início da separação de fato.
2. O suposto empréstimo contraído pelo réu em data anterior ao matrimônio não constitui objeto da presente ação, que se circunscreve aos bens, direitos e obrigações havidos na constância da sociedade conjugal.
3. É devida a partilha das Letras de Crédito Imobiliário (LCI) emitidas pela Caixa Econômica Federal (CEF), porquanto referida aplicação financeira, que se reveste do caráter de investimento, foi realizada dentro do período em que perdurou o matrimônio.
4. Na hipótese, não houve condenação e não é possível mensurar proveito econômico obtido pelas partes. Observa-se, ainda, que o valor da causa não é baixo. Não se verifica, portanto, a presença de hipótese autorizativa da fixação da verba honorária pelo critério da equidade, pelo que devido o arbitramento dos honorários a partir do valor da causa.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.